Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002435-91.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GABRIEL SANTOS DE FREITAS - CPF: 054.750.481-00 (REPRESENTANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEITADOS - AÇÃO REVISIONAL – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO NÃO CONHECIDO COM MULTA.

1. Incidência no disposto no art. 932 do CPC.

2. Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do agravo, deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.

3. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por GABRIEL SANTOS DE FREITAS em face de decisão proferida em sede de embargos de declaração na “AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL”, nos autos de no 1002435-91.2018.8.11.0041, que move contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; feito que tem trâmite perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. Num. 30602474, decidiu o relator pela rejeição dos embargos de declaração.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. Num. 34142981 que a decisão monocrática deve ser reformada, uma vez que não apreciou o pedido relativo à taxa de “registro de contrato”, tampouco de abuso da “Tarifa de Cadastro”, bem como não aplicou adequadamente o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores acerca da tarifa “Avaliação de Bem”.

Apresentadas contrarrazões sob ID. Num. 34998469 pelo desprovimento do recurso aviado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020